Tribunal: TJDFT
Processo: 0743901-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu pedido liminar de reintegração de posse, determinando a desocupação de imóvel pelos requeridos no prazo de 15 dias. A agravante pleiteia a gratuidade de justiça e a reforma da decisão para indeferir a liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a concessão da gratuidade de justiça à agravante, considerando sua alegação de hipossuficiência; e (ii) a análise do preenchimento dos requisitos para a concessão da reintegração de posse e revogação de efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agravante demonstrou sua condição de hipossuficiência, não refutada pela agravada, motivo pelo qual foi mantida a gratuidade de justiça.
4. Ficou evidenciado que a posse indireta do imóvel pela agravada foi comprovada por documentos e pelo encerramento do comodato verbal com a morte do pai da agravante, configurando o esbulho possessório com a ocupação do imóvel pelos agravantes após a notificação para desocupação. Presentes os requisitos do artigo 561 do CPC, a liminar de reintegração foi corretamente deferida à agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A hipossuficiência econômica demonstrada pela agravante é suficiente para concessão da gratuidade de justiça, salvo comprovação em contrário pela parte adversa. 2. Na ação possessória, o esbulho devidamente comprovado, acompanhado de notificação sem atendimento, legitima a concessão de liminar de reintegração de posse, desde que atendidos os requisitos do art. 561 do CPC.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Arts. 561 e 995, parágrafo único; CC, art. 1.210.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.o 0709986-52.2020.8.07.0005, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 06.12.2023.